Tribunal: TJES
Processo: 5006084-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006084-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS MOTORISTAS E CONDUTORES DE AMBULANCIAS - ABRAMCA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a apresentação de fichas financeiras de motoristas de ambulância dos últimos 05 (cinco) anos, sob pena de multa diária.

2. O agravante sustenta a impossibilidade fática de cumprir a ordem, pois os serviços de transporte por ambulância são terceirizados desde novembro de 2018, não sendo os motoristas servidores públicos. Alega, ainda, violação às normas de proteção de dados e erro de procedimento na decisão, que teria confundido os requisitos da tutela de urgência com os da tutela de evidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da decisão que impôs ao ente público a obrigação de exibir documentos (fichas financeiras) de trabalhadores vinculados a empresa terceirizada, considerando a alegação de impossibilidade fática de cumprimento e o vício de fundamentação na concessão da tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A obrigação de exibir documento pressupõe que a parte demandada o detenha. O Município comprovou, por meio de contratos administrativos, que o serviço de ambulâncias é executado por empresa terceirizada desde 2018, cujos empregados não possuem vínculo com a Administração Pública. Logo, o ente municipal não possui as fichas financeiras exigidas, tornando a obrigação de cumprimento impossível (
ad impossibilia nemo tenetur
).

5. A decisão agravada incorreu em manifesto
error in procedendo
ao conceder a tutela provisória com base nos requisitos da tutela de urgência (art. 300, CPC), embora tenha feito referência à tutela de evidência (art. 311, CPC). A confusão entre os institutos, que possuem pressupostos legais distintos e inconfundíveis, acarreta vício de fundamentação e compromete a validade do ato judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

7.
Tese de julgamento
: "1. É inexigível a ordem de exibição de documento quando a parte demandada comprova, de plano, a impossibilidade fática de cumpri-la por não deter a posse ou a propriedade do documento pleiteado. 2. É nula, por vício de fundamentação, a decisão que concede tutela provisória confundindo os requisitos legais da tutela de urgência (art. 300 do CPC) com os da tutela de evidência (art. 311 do CPC), dada a distinção dos regimes jurídicos."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 300 e 311.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 0051213-87.2013.8.08.0035, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 20/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS MOTORISTAS E CONDUTORES DE AMBULÂNCIAS – ABRAMCA
, determinando que o Município apresente as fichas financeiras dos servidores indicados (motoristas de ambulância) dos últimos 05 (cinco) anos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais (id. 13287569), o agravante sustenta, em síntese:
a)
a impossibilidade fática de cumprimento da decisão, uma vez que os serviços de transporte por ambulância foram terceirizados desde novembro de 2018, não sendo os motoristas servidores públicos municipais, mas sim empregados da empresa Starex Remoções e Serviços Médicos Ltda.;
b)
que o fornecimento das fichas financeiras violaria as normas de proteção de dados pessoais (Lei nº 12.527/2011 e Lei Municipal nº 4.059/2013), ante a ausência de consentimento dos titulares;
c)
equívoco na fundamentação da decisão, que deferiu tutela de urgência com base no art. 311 do CPC (tutela de evidência), sem que estivessem presentes os requisitos legais para tanto e sem a devida fundamentação.

Conforme decisão id. 13372624, foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006084-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS MOTORISTAS E CONDUTORES DE AMBULANCIAS - ABRAMCA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS MOTORISTAS E CONDUTORES DE AMBULÂNCIAS – ABRAMCA
, determinando que o Município apresente as fichas financeiras dos servidores indicados (motoristas de ambulância) dos últimos 05 (cinco) anos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais (id. 13287569), o agravante sustenta, em síntese:
a)
a impossibilidade fática de cumprimento da decisão, uma vez que os serviços de transporte por ambulância foram terceirizados desde novembro de 2018, não sendo os motoristas servidores públicos municipais, mas sim empregados da empresa Starex Remoções e Serviços Médicos Ltda.;
b)
que o fornecimento das fichas financeiras violaria as normas de proteção de dados pessoais (Lei nº 12.527/2011 e Lei Municipal nº 4.059/2013), ante a ausência de consentimento dos titulares;
c)
equívoco na fundamentação da decisão, que deferiu tutela de urgência com base no art. 311 do CPC (tutela de evidência), sem que estivessem presentes os requisitos legais para tanto e sem a devida fundamentação.

Conforme decisão id. 13372624, foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões.

Pois bem. A controvérsia cinge-se em verificar a correção da decisão que, em sede de cognição sumária, determinou ao Município de Serra a exibição de fichas financeiras de motoristas de ambulância, sob pena de multa diária.

Após detida análise dos autos, conforme já antecipado na decisão id. 13372624, entendo que a pretensão recursal merece prosperar.

Compulsando as razões recursais, o principal fundamento invocado pelo agravante, e que se mostra, de plano, suficiente para infirmar a decisão recorrida, é a impossibilidade fática de cumprimento da obrigação.

O Município de Serra logrou demonstrar, por meio de prova documental robusta, notadamente os Contratos nº 265/2018 (id. 13287571) e nº 114/2018 (id. 13287572), que desde 2018 os serviços de transporte sanitário e de remoção por ambulâncias são executados por empresa terceirizada, a Starex Remoções e Serviços Médicos Ltda.

Os referidos instrumentos contratuais são claros ao estabelecerem a natureza da relação, e a Cláusula 17.1 do Contrato nº 265/2018 é categórica ao prever que
“Os empregados da empresa contratada não terão qualquer vínculo empregatício com a Contratante
”. Da mesma forma, a Cláusula 16.1 do Contrato nº 114/2018 estabelece idêntica ausência de vínculo.

Ora, se os motoristas de ambulância, ao menos a partir de novembro de 2018, não são servidores municipais e não são remunerados pelo erário, mas sim pela empresa contratada, é evidente que o Município não detém as fichas financeiras ou contracheques desses profissionais.

Ademais, a decisão agravada, ao desconsiderar a contundente prova pré-constituída apresentada em sede de contestação e impor uma obrigação de cumprimento impossível, sob pena de multa, representa grave ofensa à razoabilidade e à segurança jurídica.

Ainda que se pudesse cogitar da existência de servidores com tal função em período anterior à terceirização, a ordem judicial foi proferida de forma genérica, abrangendo um período em que, comprovadamente, a relação jurídica já era outra, o que macula a decisão em sua integralidade.

Nesse sentido, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DOCUMENTO SOLICITADO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE REQUERENTE. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...)III. RAZÕES DE DECIDIR A
ação cautelar de exibição de documentos, nos termos dos artigos 844 e 845 do CPC/73, tem natureza assecuratória e se destina a garantir o acesso a documentos indispensáveis à propositura ou instrução de uma futura demanda. O cumprimento da obrigação de exibir documentos exige a demonstração de sua existência pela parte requerente, conforme dispõe o art. 373 do CPC/2015, sendo impossível compelir a parte requerida a exibir documento inexistente. No caso concreto, a requerida alegou expressamente a inexistência do documento solicitado, afirmando que a compra foi realizada verbalmente por meio de representante comercial, com registro direto no sistema, sem geração de pedido formal. A parte requerente não apresentou prova em sentido contrário à alegação de inexistência do documento, limitando-se a pleitear a aplicação da regra do art. 359, inciso I, do CPC/73, o que não é cabível diante da inexistência comprovada do objeto da obrigação. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e por tribunais estaduais é no sentido de que não se pode impor a obrigação de exibição de documento inexistente, em observância ao princípio "ad impossibilia nemo tenetur"
(STJ, REsp n. 552.410/PB, rel. Min. Teori Albino Zavascki). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A exibição de documentos só pode ser exigida quando demonstrada a existência do documento solicitado. Compete à parte requerente o ônus de comprovar a existência do documento cuja exibição é pleiteada, especialmente quando a parte requerida alega sua inexistência. Não é possível obrigar a parte requerida a exibir documento inexistente, em respeito ao princípio da impossibilidade jurídica ("ad impossibilia nemo tenetur"). Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 844, 845, 355, 359, I; CPC/2015, arts. 373, 398, parágrafo único, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 552.410/PB, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, rel. p/ acórdão Min. José Delgado, Primeira Turma, j. 05/10/2004. TJES, Apelação Cível n. 0014684-68.2014.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 27/08/2024. TJPR, Apelação Cível n. 0027002-91.2018.8.16.0001, 8ª Câmara Cível, Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, j. 28/06/2021. TJMG, Apelação Cível n. 1.0313.10.003643-0/001, 15ª Câmara Cível, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 27/08/2020. TJSP, Apelação Cível n. 1000465-30.2015.8.26.0369, 36ª Câmara de Direito Privado, Rel. Pedro Baccarat, j. 02/08/2016. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0051213-87.2013.8.08.0035; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. HELOISA CARIELLO; Data: 20/Fev/2025)

Também assiste razão ao agravante no que tange à flagrante irregularidade na fundamentação da tutela provisória concedida.

A decisão recorrida incorreu em manifesto error in procedendo. Embora a parte autora tenha requerido expressamente a concessão de tutela de evidência e a própria magistrada tenha afirmado deferir a medida com fundamento no art. 311 do CPC, justificou sua concessão na presença de probabilidade ao direito e perigo de dano, requisitos estes pertinentes à tutela de urgência (art. 300 do CPC), e não à de evidência.

Tal confusão conceitual compromete a validade da decisão, pois os regimes jurídicos das tutelas provisórias são distintos e inconfundíveis. Para a concessão da tutela de evidência em caráter liminar, como se deu no caso, o Código de Processo Civil exige o preenchimento das estritas hipóteses dos incisos do art. 311. A situação dos autos não se amolda a nenhuma delas.

Portanto, a decisão objurgada, além de impor uma obrigação de cumprimento impossível, carece de fundamentação jurídica idônea e válida para sustentar a concessão da medida liminar.

Ante o exposto, e
CONHEÇO
do presente recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. decisão recorrida, a fim de indeferir a exibição de documentos pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)